Tribunal: STF
Processo: RE 212851
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-05
Data de publicação: 2000-09-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
eis que o fundamento do acórdão recorrido, suficiente à sua
manutenção, relativo à inexistência de falta grave apta a ensejar a
dispensa por justa causa, redunda em matéria de fato inatacável na
via extraordinária (Súmulas 279 e 283).